Tribunal: STF
Processo: AP 1863
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JUSSARA DE OLIVEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 30/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Em 7/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu diligências complemenares, que deferi em 16/10/2025(eDocs. 51-53).



    Em 7/1/2025, a Defesa de JUSSARA DE OLIVEIRA requereu “autorização para que a requerente possa retirar a tornozeleira eletrônica no período necessário para a realização da cirurgia e recuperação médica, ficando a recolocação do equipamento vinculada à alta médica ou ao prazo determinado” (eDoc. 65), uma vez que “a requerente necessita submeter-se a procedimento cirúrgico para retirada de mioma uterino, já agendado para o dia 08 de janeiro de 2025” (eDoc. 65).



    Juntou, ainda, documento comprobatório comprovando com a guia de solicitação de internação autorizada para a data sugerida de 8/1/2025 (eDoc. 66). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de JUSSARA DE OLIVEIRA (CPF nº 048.078.776-07), durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico e previsão de alta hospitalar.



    Diante da data sugerida de internação, para realização de cirurgia, em 8/1/2025, a requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a sua realização.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará do dia da cirurgia até a alta hospitalar prevista, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente